Tribunal: TJMT
Processo: 1023819-63.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023819-63.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), GILMAR PERES DE AZEVEDO - CPF: 495.128.979-20 (AGRAVANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), VALTER DE BORTOLI - CPF: 137.961.869-04 (AGRAVADO), IRIA KNOB DE BORTOLI - CPF: 425.103.769-34 (AGRAVADO), BERTOLINA ALVES DE LIMA - CPF: 162.279.301-30 (ADVOGADO), MATHEUS VINICIUS MACHADO - CPF: 040.729.591-70 (ADVOGADO), KEVIN WILLER DIAS GARCIA - CPF: 059.984.291-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DO IMÓVEL EM LITÍGIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantida a concessão de reintegração da posse de quem sofre esbulho.

In casu
, analisando o caderno processual, todas as provas confirmam a posse e as alegações do requerente, ora agravado, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que deferiu a reintegração de posse da área em litígio.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GILMAR PERES DE AZEVEDO
contra o acórdão de ID 204099197 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1023819-63.2023 desproveu o recurso apresentado em face de
VALTER DE BORTOLI E OUTRA.

Em suas razões de ID 205360196 os embargantes sustentam que o julgado apresenta vício de contradição
“no sentido de que o risco existe somente para o Agravante, inclusive pelo fato da vultuosa multa imposta pelo juízo de 1º grau, somando-se aos impactos climáticos negativos sofridos durante a safra, ocasionando a irreversibilidade da decisão ora concedida em favor do Agravado.”

Assim, requer o provimento do presente embargos para ser sanada a omissão elencada, com o provimento integral do seu agravo.

Contrarrazões devidamente apresentada no ID 206033165.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de contradição do julgado alegada.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo,
in verbis
:

“Inicialmente, destaca-se que o presente recurso de agravo de instrumento não se presta a discutir o mérito da ação de interdito proibitório em trâmite perante o Juízo de primeiro grau, mas, apenas e tão somente, a pertinência da decisão que deferiu o pedido inicial dos agravados, reintegrando-os na posse do imóvel rural objeto da ação, qual seja, a faixa de área de aproximadamente 24 ha, constante no imóvel rural com área de 542,6275 ha, denominado Fazenda Acauã, localizada na Rod. MT. 130, Km 08, entra a direita mais 32 Km, que fora adquirido da vendedora Nilva Maria Sauressig.

Segundo a parte recorrente, foi equivocado o deferimento da reintegração de posse em favor dos recorridos, pois é o legítimo possuidor do imóvel, uma vez que nunca houve qualquer invasão sua ou recusa em fazer cerca ou contradição, visto que a divisa das áreas estão no mesmo local há mais de vinte anos, que desde 2002 a Fazenda Nossa Senhora Aparecida II explora economicamente área alegada invadida, bem antes da abertura de área da Fazenda Acauã.

Pois bem.

A concessão de liminar nas ações possessórias destina-se a manter o status fático da posse, visando, especificamente, a não permitir que se estabeleça mudança de forma brusca, permanecendo intocada até que se apure, após instrução regular, o direito em julgamento, cumprindo ao autor demonstrar os requisitos essenciais à tutela possessória (art. 561 do CPC).

Além disso, a medida liminar exige ainda a presença de dois requisitos, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Para Vicente Greco Filho, o fumus boni iuris ou aparência do bom direito, pode ser assim definido:

"O fumus boni juris não é um prognóstico de resultado favorável no processo principal, nem uma antecipação do julgamento, mas simplesmente um juízo de plausibilidade, perspectiva essa que basta para justificar o asseguramento do direito". (Direito Processual Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 3º vol, 13ª ed., p. 76).

O fumus boni iuris é, portanto, a plausibilidade do direito alegado, já que sua existência ou inexistência será declarada ao final do processo.

O periculum in mora, por sua vez, é caracterizado pelo fundado receio de lesão grave e de difícil reparação, em decorrência da demora da prestação jurisdicional.

Analisando o caderno processual, tenho que todas as provas confirmam a posse e as alegações dos requerentes, ora agravados, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que deferiu a reintegração de posse da área em litígio.

Ao deferir a liminar em primeiro grau, o Juízo a quo destacou que há prova suficiente nos autos para a análise da liminar, especialmente por conta dos documentos trazidos pelos recorridos.

Conforme bem destacado pelo Juízo a quo:

“Com efeito, os documentos que escoltam a inicial permitem admitir a posse indireta dos requerentes na propriedade.

Ainda, exerceu seu direito e, pretendendo reintegrar a posse do imóvel, registrou o Boletim de Ocorrência de ID. 127407011.

Quanto à data do esbulho, provaram os requerentes que esta é recente, conforme explanação na exordial e, não tendo transcorrido prazo superior a ano e dia, cabível, portanto, a medida liminar.

Assim, não obstante as limitações probatórias desse limiar de processo é razoável admitir a presença dos aludidos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil de 2015, correspondente ao artigo 927 do Código de Processo Civil de 1973.

(...)

Ademais, a continuidade da parte requerida na posse do imóvel pertencente aos requerentes restou comprovada, de modo que a concessão liminar é escorreita para sanar tal irregularidade.”

Desta feita, os documentos existentes nos autos dão ensejo ao deferimento do pedido dos recorridos e posterior indeferimento do pedido de reforma da parte recorrente.

No caso dos autos, a suspensão da concessão de liminar na ação originária poderá causar prejuízos irreversíveis a ambas as partes e, inclusive, à própria justiça.

Ressalta-se que, por se tratar de pedido liminar, o qual possui caráter precário, o Juízo a quo poderá, a qualquer momento, revogar a decisão recorrida, mesmo que este Tribunal a tenha mantido, por meio do presente agravo, desde que baseado em novas provas e fatos, convença-se que assiste razão à parte contrária.

Sobre o tema, interessante observar os seguintes julgados desta c. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC, PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR - ART. 333, I, DO CPC – ESBULHO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para o deferimento da reintegração de posse é necessário que estejam preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a perda da posse
. A ausência de intimação pessoal da parte sobre a designação de audiência de instrução e julgamento não causa cerceamento de defesa, mormente quando seu procurador é regularmente cientificado através de publicação oficial.” (Ap 158500/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO -
DEMONSTRAÇÃO DA POSSE SOBRE O BEM E POSSIBILIDADE DE ESBULHO PRATICADO PELO RÉU
- QUANTO O BASTANTE PARA A PROCEDÊNCIA DA LIDE E RATIFICAÇÃO DA LIMINAR - REQUISITOS DO ARTIGO 932 DO CPC DEMONSTRADOS NOS AUTOS - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM GRAU RECURSAL - INVERSÃO DO ONUS DA SUCUMBENCIA - APLICAÇÃO DE MULTA PELA TRANSGRESSÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em ação de INTERDITO PROIBITÓRIO o relevante e pertinente é a demonstração por parte do autor que tem efetiva posse sobre determinado bem e justo receito de eminente turbação ou esbulho. Estando demonstrados estes requisitos, de rigor é o deferimento da proteção possessória pretendida, a teor da exigência estabelecida no artigo 932 do Código de Processo Civil.
Sendo ação de cunho eminentemente possessório, questões outras não podem interferir em relação aos predicados estabelecidos para a espécie inclusive elaboração de apócrifa prova pericial já que não está se discutindo em relação a aspectos dominiais e sim a exteriorização de posse sobre o citado bem. A imposição de multa por transgressão da decisão é corolário natural estabelecido na ação da interdito proibitório para que a decisão judicial seja efetivamente cumprida e abstenha o pretenso invasor de atitudes atentatórias as determinações judiciais”. (TJMT. Ap, 52227/2011, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 21/09/2011, Data da publicação no DJE 30/09/2011) (grifo nosso)

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido se mostra a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância ad quem, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo a quo.

Aliás, considerando a análise sumária dos fatos que permeiam a demanda possessória, tenho que é precipitado o reconhecimento da posse alegada pela parte agravante sobre a área da matrícula aportada ao feito, cuja análise há de ser relegada à fase instrutória da ação originária.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento,
advirto a parte embargante de que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024